Tribunal: TJES
Processo: 0008101-04.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008101-04.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: LUCIANO BICCAS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008101-04.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - MG57680-A
APELADO: LUCIANO BICCAS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claro S/A
, em face da r. sentença (ID 2310508 – p. 05/13) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, para: i) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos indicados na peça vestibular; ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustentou (ID 2310508 – p. 61/89): i) inexistência de danos morais; ii) necessidade de redução do valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2310508 – p. 99/107).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 30 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008101-04.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - MG57680-A
APELADO: LUCIANO BICCAS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, para: i) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos indicados na peça vestibular; ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando que as razões recursais versam somente sobre a (in)existência dos danos morais, bem como acerca de sua quantificação, passo diretamente ao exame do tema.

Acerca do dano moral, parece-me razoável caracterizá-lo pelos seus próprios elementos: a perturbação da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade individual, da integridade física e da honra, toda forma de atentado à reputação da vítima, a sua autoridade legítima, ao seu pudor, a sua segurança, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, tudo que moleste gravemente a alma humana como atos providos de significância relevante e perturbadora que podem emergir de cada situação em concreto.

In casu
, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelante de forma indevida.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Segue aresto sobre o tema:

O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190014056, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

Em caso análogo, decidiu o nosso colendo Sodalício:

A respeito do valor fixado a título de indenização, é importante frisar que as indenizações devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sendo justo e adequado na hipótese o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz de primeiro grau.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004190014136, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Por outro lado,
ex officio
, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença vergastada.

De ofício, determino que sobre o valor da condenação incidam juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários eis que fixados no máximo legal.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CITAÇÃO. VEDAÇÃO CUMULAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
In casu
, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelante de forma indevida. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
. 3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 4. Por outro lado,
ex officio
, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando os consectários legais de ofício, nos termos do voto do Relator.